Tribunal: STF
Processo: ARE 1483087
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CASO EM QUE A DENÚNCIA RECEBIDA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. HIPÓTESE DE IRRETROATIVIDADE DO ACORDO. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES MAJORADO PELO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE (ART. 33, CAPUT C/C ART. 40, VI, DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. 1. ALEGADA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL, PORQUE REALIZADA COM BASE EM DENÚNCIA ANÔNIMA. INSUBSISTÊNCIA. BUSCA MOTIVADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. INFORMAÇÕES PRÉVIAS SOBRE A NARCOTRAFICÂNCIA RECEBIDAS PELO SETOR DE INTELIGÊNCIA DA POLÍCIA, QUE FORAM CONFIRMADAS DURANTE CAMPANAS REALIZADAS NO LOCAL DOS FATOS. APELANTE FLAGRADO ENTREGANDO U M INVÓLUCRO CONTENDO ENTORPECENTES A UM ADOLESCENTE. SUSPEITA CONFIRMADA PELA APREENSÃO DAS DROGAS. DELITO DE CARÁTER PERMANENTE. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA QUE EXCEPCIONA A NECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL. ATO VÁLIDO. 2. PLEITO DE CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA PARA PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. APELANTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. BENEFÍCIO RESTRITO AOS CRIMES COM PENA MÍNIMA EM ABSTRATO INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. PREFACIAIS NÃO ACOLHIDAS. MÉRITO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DESCRITA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06, COM O ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E A SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO ACOLHIMENTO. APELANTE QUE, EMBORA PRIMÁRIO, SE DEDICAVA AO COMÉRCIO ESPÚRIO. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PRODUZIDOS QUE DEMONSTRAM A DEDICAÇÃO DO RÉU À ATIVIDADE ILÍCITA, EXERCIDA DE MANEIRA HABITUAL. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. NEGATIVA DA BENESSE MANTIDA. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS PREJUDICADOS DIANTE DA MANUTENÇÃO DA PENA APLICADA NA ORIGEM. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORA NOMEADA, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO 05/2019, DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL QUE SE ENTENDE VIOLADO. DEVIDA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA VENTILADA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES AFASTADAS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA FIXAR A VERBA HONORÁRIA À DEFENSORA NOMEADA.” 



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, alega violação ao artigo 5°, XL, da Constituição Federal.



    Sustenta, em síntese, que “é imperioso reconhecer que o acórdão guerreado, ao deliberar pela irretroatividade do acordo de não persecução penal, violou frontalmente o disposto no artigo 5º, inciso XL, da CR, pelo que deve ser reformado, com o afastamento do óbice imposto, ordenando-se a intimação do órgão do Ministério Público de Primeiro Grau, a fim de examinar a possibilidade de oferecer o aludido pacto ao recorrente”.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender ausente a demonstração de repercussão geral da matéria. 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, destaco que pende de resolução, pelo Plenário desta Corte, o tema da retroatividade do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Encontra-se afetado ao Pleno o julgamento do HC n. 185.913, Rel. Min. Gilmar Mendes, no qual se discute a possibilidade de aplicação do novo instrumento a processos pendentes quando da promulgação da Lei n. 13.964/2019. 



    Nesse contexto, embora haja precedentes nos quais foi negada a retroatividade ou a incidência imediata do ANPP nos processos em curso, outros julgados desta mesma Corte fixaram entendimento contrário (HC n. 180.241, Rel. Min. Edson Fachin; HC n. 206.660, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; PET n. 10.751, Rel. Min. Roberto Barroso).



    Por tais razões, verifico inexistir jurisprudência pacífica nesta Corte acerca da aplicabilidade do ANPP depois da fase pré-processual. O tema resta controvertido e merecerá oportuna apreciação do Tribunal Pleno.



    Todavia, em deferência ao princípio da colegialidade, destaco que, recentemente, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 233.147, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/02/2024, firmou o entendimento no sentido de que “nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP”. Referido julgamento restou assim ementado: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONTRABANDO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. 



    1. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição. 



    2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 13.964/2019, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público ‘poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições’. 



    3. A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como pretende a defesa (cf. HC 199950, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2021; HC 191124 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/4/2021; HC 191.464-AgR/SC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2020; ARE 1294303 AgR-segundo-ED, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 26/4/2021; RHC 200311 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 4/8/2021). 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento, com o seguinte entendimento: Nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP.” 



    In casu, não há elementos suficientes a se permitir a aplicação do entendimento firmado pela c. Primeira Turma desta Suprema Corte, tendo em vista que o pleito de aplicação retroativa do acordo de não persecução penal foi formulado em sede de apelação interposta contra sentença que assentou a condenação do ora recorrente. 



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento supracitado, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no disposto no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente